Tribunal: TJMT
Processo: 1008460-10.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador Pedro Sakamoto
Agravo de Instrumento/Petição n. 1008460-10.2022.8.11.0000
Agravante: Wilson Jose dos Santos
Agravado: Herica Adela Moreira da Nobrega
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, autuado como petição criminal, com pedido de liminar, interposto por Wilson Jose dos Santos, contra a decisão proferida pela juíza da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da medida protetiva n. 1010886-83.2022.8.11.0003, que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima Herica Adela Moreira da Nobrega, inclusive o afastamento do agressor da sua residência, com a recondução posterior da requerente ao domicílio.
O subscritor da petição aduz, em síntese, que o requerente conviveu com a vítima até o dia 7.5.2019, e que após a referida data eles puseram fim à união, tendo ele permanecido na residência em que o casal habitava, enquanto a ofendida teria mudado de casa e constituído nova união, que foi desfeita recentemente.
Consigna ainda que após o final do seu novo relacionamento, e insatisfeita com a atual relação amorosa vivida pelo requerente, a vítima teria passado a usar de manobras a fim de “tentar conquistar” a casa onde o casal residia.
Nesse contexto, mesmo com a separação do casal tendo ocorrido em 7.5.2019, inclusive com ações judiciais em que se discute a partilha de bens, após a ofendida ter postulado providências, a magistrada teria determinado a retirada do requerente do seu domicílio e o retorno da vítima à antiga residência, que sequer era ocupada por ela na data dos fatos narrados na delegacia de polícia.
Ademais, assevera que a decisão é carente de fundamentação, pois a juíza não explicitou os motivos do deferimento da medida e nem examinou os detalhes do caso concreto, inclusive o fato de a suposta vítima não residir mais no local há aproximadamente 2 anos, motivo pelo qual o pronunciamento judicial seria nulo.
Com tais considerações postulou, inclusive em sede de liminar, a suspensão parcial da decisão objurgada, com a consequente revogação de parte das medidas concedidas pela juíza de primeiro grau, reconduzindo o agravante para a sua residência e determinando que a agravada não se aproxime do imóvel.
Alternativamente, requer a realização de audiência de justificação com o objetivo de avaliar a efetiva situação de risco em que se encontra a agravada, para que possa ser adotada a medida mais adequada ao caso concreto (Id. 127003656).
Juntou documentos (Ids. 127003657 a 127003685).
É o relatório.
Conforme consignado, o requerente postula a revogação da medida protetiva que determinou o seu afastamento da própria residência e o retorno da suposta vítima de violência doméstica e familiar para o imóvel.
A insurgência se refere ao fato de que o casal foi desfeito ainda no ano de 2019, e que a vítima não mais residiria no imóvel desde a referida data, motivo pelo qual não teria cabimento a retirada do requerente da própria residência pera o retorno da ofendida ao local.
Analisando os autos, verifico que ao ser ouvida em sede policial a ofendida afirmou que realmente estaria separada do requerente desde o final do ano de 2018 e que ele a teria ameaçado ao encontrá-la em um mercado, após tomar conhecimento de que “tinha saído a decisão do juiz sobre o inventário da casa que morou com ele e, que a casa tinha ficado para a vítima” (Id. 127003665, p. 2).
Ademais, a vítima ainda ressaltou que “o suspeito está morando em sua casa com a atual esposa dele. Relata a vítima que a casa onde o suspeito mora é da vítima e do suspeito e que saiu de casa porque não aguentou as agressões do suspeito e que tinha pedido na medida protetiva de 2018 para retornar para casa com seu filho” (Id. 127003665, p. 2).
Finalmente, o termo de audiência de conciliação contido no Id. 127003682 demonstra que as partes concordaram em reconhecer a extinguir a união estável que perdurou por aproximadamente 7 anos e 10 meses, estipulando como termo final a data de 21 de junho de 2019, não havendo acordo, entretanto, em relação aos alimentos do filho menor e a partilha de bens.
Assim, parecer ser evidente que a ofendida não reside no imóvel há aproximadamente 2 anos e que inclusive já teria postulado o seu retorno para a residência por meio de medida protetiva ainda no ano de 2018, não se sabendo o resultado de tal postulação.
Nesse contexto, extrai-se dos documentos contidos no feito que o casal vivia em união estável e residia em uma mesma residência, entretanto, o relacionamento foi encerrado ainda no ano de 2019, permanecendo o requerente na casa que pertenceria ao casal e que é objeto de disputa entre as partes.
Por outro lado, as ameaças supostamente cometidas pelo requerente contra a vítima foram proferidas em um supermercado, não havendo qualquer relação entre a retirada do suposto agressor da sua residência com a necessidade de proteger a vítima contra novas investidas.
Inclusive, a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau não aborda qualquer ponto relacionado ao caso concreto e nem explicita a necessidade da retirada de uma pessoa da própria casa para proteger uma vítima que não reside no local, tratando-se, na realidade, de decisão modelo, em poucos parágrafos, e que bem poderia servir para qualquer caso de suposta violência doméstica contra a mulher. Veja-se:
“Trata-se de requerimento de providências protetivas formulado por HERICA ADELA MOREIRA DA NOBREGA em desfavor de WILSON JOSE DOS SANTOS, ambos qualificados, diante da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei no 11.340/2006.
Inicialmente, PROCESSEM-SE os autos em Segredo de Justiça, conforme estabelecido no Artigo 189, II do Código de Processo Civil.
Ademais, vislumbra-se pelos elementos fáticos que a vítima sofreu violência doméstica por parte do ofensor, restando, portanto, configurada a urgência e a necessidade de aplicação das medidas por ela solicitadas.
Dessa forma, obedecendo aos princípios da dignidade humana, segurança, assistência à família e proteção, conforme disciplina o Artigo 1o e 19, § 1o, da Lei no 11.340/2006, DEFIRO as seguintes medidas protetivas pleiteadas pela ofendida:
(...)
II – Afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência.
(...)
V – Recondução da ofendida e dependentes ao respectivo domicílio, após o afastamento do agressor...” (Id. 127003661, pp. 2-3).
Na realidade, a decisão parece fazer as vezes de uma reintegração de posse travestida de medida protetiva, já que a própria vítima aduziu que não reside no local há aproximadamente dois anos e que vem discutindo a propriedade do imóvel em questão na esfera competente, aparentemente com decisão favorável a ela e pendente de cumprimento.
Assim, não existindo pertinência entre as medidas de “afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência” e a “recondução da ofendida e dependentes ao respectivo domicílio, após o afastamento do agressor” e o crime de ameaça aparentemente praticado pelo requerente em local público, devem as referidas medidas serem afastadas, ao menos até o julgamento do mérito do recurso.
Ressalto que bem diferente seria a situação se a ofendida fosse ameaçada ou agredida pelo atual companheiro com o qual convivesse, caso em que o afastamento do agressor do domicílio comum seria plenamente justificado e necessário para garantir a incolumidade da vítima, o que não se verifica no caso em análise.
Por todo o exposto, defiro a tutela de urgência requerida para suspender tão somente as medidas protetivas contidas nos itens II e V da decisão contida no Id. 127003661, referentes ao “afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência” e a “recondução da ofendida e dependentes ao respectivo domicílio, após o afastamento do agressor”.
Oficie-se o Juízo a quo para que adote as providências necessárias para o imediato cumprimento da referida decisão, com o retorno do requerente ao seu domicílio somente após a retirada da vítima, devendo ser adotadas as medidas necessárias para impedir que ambos permaneçam simultaneamente no imóvel, podendo ser utilizado reforço policial se houver necessidade.
Ressalto que permanecem em vigor as demais medidas protetivas deferidas pelo juízo de origem, inclusive restrição ao porte de armas, proibição do agressor de se aproximar da ofendida e de manter contato com ela ou familiares por qualquer meio de comunicação.
Na mesma oportunidade, comunique-se a magistrada para prestar informações no prazo de 10 dias.
Após, intime-se a agravada para contraminutar o recurso, no prazo de 15 dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, pelo prazo de 10 dias, nos termos do art. 1.019, inciso III, do CPC.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de maio de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator